Tribunal: TJSP
Processo: 2265369-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265369-59.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é parte recorrente
Antonio Rosella, é a parte recorrida Marcos Vinicius Sanchez Inventariante, Lia Rosella
Espólio, Felipe Paz Loiacono.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado,
proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 29 de maio de 2020
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265369-59.2019.8.26.0000 - Voto no: 4741 *gi/bc
2/7
Voto no: 4741
Agravo de instrumento no: 2265369-59.2019.8.26.0000
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Central Cível
Vara de origem: 7a Vara da Família e Sucessões
Juiz(a) de origem: Clarissa Somesom Tauk
Agravante: Antonio Rosella
Agravado(a): Marcos Vinicius Sanchez Inventariante, Lia Rosella Espólio, Felipe
Paz Loiacono
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário e Partilha.
Exclusão do inventariante. Aplicação do art. 622 do CPC.
Prática de atos protelatórios. Omissão de bens do espólio.
Nomeação de inventariante dativo. Pertinência.
Decisão mantida. Adoção parcial do art. 252 do RITJ.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. Decisão cuja cópia
se encontra a fls. 1092/1094, que em ação de inventário destituiu o agravante do cargo
de inventariante, nomeando inventariante dativo.
No presente instante, inconformada, a parte agravante interpôs recurso de
agravo de instrumento pugnando, em síntese pela manutenção do agravante em seu
cargo de inventariante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265369-59.2019.8.26.0000 - Voto no: 4741 *gi/bc
3/7
Recurso processado com efeito suspensivo. Recolhido o preparo às fls.
1110/1111..
A parte agravada apresentou resposta (fls. 1116/1120).
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O agravo NÃO merece PROVIMENTO.
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Pois bem. Em que pese a argumentação da parte apelante, a r. decisão
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265369-59.2019.8.26.0000 - Voto no: 4741 *gi/bc
4/7
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se
houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada no julgamento.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Alega a parte recorrente que desde a propositura da ação, atuou com
extremo zelo, de modo a buscar além da partilha regular dos bens entre os herdeiros, a
manifestação de vontade da falecida Ainda, sustenta que o rol de hipóteses de remoção
de inventariante, previsto no art. 622, do CPC é taxativo e que inexistem intenções de
prolongar o desfecho da partilha. Por fim, aufere que o prazo para prestação de contas
ainda não decorreu, bem como que não omitiu informações acerca das contas bancárias
da falecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265369-59.2019.8.26.0000 - Voto no: 4741 *gi/bc
5/7
Ocorre que, o recorrente se institui nas hipóteses de remoção do
inventario constituídas no art. 622 do CPC, tais quais a ausência de andamento regular
com a prática de atos meramente protelatórios. Por oportuno, deve ser ressaltado o
seguinte trecho da r. decisão interlocutória, em que demonstra-se suficientemente
motivada:
"De início, verifica-se que o inventariante de fato tem se
posicionado contrário à regular marcha processual com
finalidade de encerramento do presente processo. Isto porque
suas alegações acerca das condutas imputadas ao viúvo carecem
de fundamento seja na seara fática, seja jurídica."
Ainda, o art. 622, VI do CPC, prevê a hipótese de remoção de
inventariante que ocultar os bens do espólio. Assim, merece destaque o seguinte trecho
da r. Decisão agravada:
"Ao contrário, transparece ao Juízo que o inventariante quis
manter em sigilo a informação de que sua filha tinha uma conta
conjunta com ele e a genitora, Lucia, conforme se percebe da
leitura do documento acostado às fls. 614/616 que indica três
pessoas como titulares."
Neste diapasão, é de se destacar o seguinte trecho da decisão agravada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265369-59.2019.8.26.0000 - Voto no: 4741 *gi/bc
6/7
que merece ser ratificado:
" Em razão de tudo acima exposto, tenho que a beligerância
existente entre as partes não pode persistir, o que fatalmente
ocasionará na postergação do feito de forma totalmente
desnecessária, e somada a procrastinação das manifestações do
inventariante, adoto por suficiente para destituí-lo do cargo,
havendo que prestar contas de sua inventariança no prazo de
vinte dias nos termos do art. 553, do Código de Processo Civil.
A fim de preservar a equidistância entre os interessados de
maneira a garantir a isonomia de tratamento, bem como a
imparcialidade na condução do feito ao seu encerramento,
nomeio em substituição o Dr. Marcos Vinícius Sanchez, OAB-
SP no 125108, a quem defiro prazo de dez dias para manifestar
seu aceite, mediante termo de compromisso, devendo também
dar prosseguimento ao feito conformes as últimas determinações
do Juízo."
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na decisão.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a decisão
não merece qualquer reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265369-59.2019.8.26.0000 - Voto no: 4741 *gi/bc
7/7
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)